Tribunal: TJDFT
Processo: 0718797-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0718797-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE BRITO REKSIDLER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ELIANE BRITO REKSIDLER contra decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0737376-72.2021.8.07.0001, que declarou a incompetência do juízo (ID 191794664): A parte autora é domiciliada em Curitiba-PR. A parte ré, por sua vez, possui domicílio/filial em Curitiba-PR. Não obstante o entendimento do nobre julgador que recebeu a petição inicial, analiso a competência do Juízo para conhecimento do feito (processos já em curso). A regra geral de fixação de competência obedece a critérios de interesse público, buscando encontrar maior facilidade na produção das provas, no acesso ao Judiciário, alcançando assim, uma justa decisão. Sem esse acesso o sistema judiciário tornar-se-ia cada vez mais distante do cidadão, não lhe conferindo a devida proteção aos seus interesses. Além disso, não se deve olvidar que a matéria não pode ficar subordinada à leitura superficial da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça e se pretender que, porque aparentemente competência territorial e, portanto, relativa não pode ser declinada de ofício. A questão apresenta-se mais complexa do que isso. Em verdade, quando se admite que a parte autora proponha a demanda em foro diverso de quaisquer das hipóteses legais, está criando regra de competência sui generis, não prevista no Código de Processo Civil. Ora, se o Código de Processo Civil estabelece numerus clausus os domicílios competentes para o ajuizamento das ações, a relatividade da competência territorial deve ser apreciada dentre as expressas previsões legais, sendo vedado ao cidadão criar competência diversa das previstas, sob pena de ferir o próprio art. 22, I, da CF, segundo o qual compete à União Federal, privativamente, legislar sobre direito processual. Nessa circunstância é dever do magistrado declinar da competência para o foro do domicílio do consumidor, sob pena de admitir que o jurisdicionado sobreponha sua vontade a vontade do legislador. Até porque se fosse possível ao autor demandar onde quisesse, sem qualquer critério, não haveria necessidade de uma regra mínima de competência. Vale aqui ressaltar o entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça, em demandas análogas. Confira-se, in verbis: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. ECONOMIÁRIAS APOSENTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM JUSTIFICATIVA, EM COMARCA QUE NÃO É DOMICÍLIO DA RÉ, FORO CONTRATUAL, LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DOMICÍLIO DAS AUTORAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verificada a presença de contradição no julgamento, possível conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração a fim de extirpar o vício. 2. Segundo entendimento desta Corte, nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC. 3. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se-lhe a escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma protetiva, concebida em seu benefício, não o obriga, quando optar por demandar fora do seu domicílio. 4. Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação. 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para conhecer do conflito, declarando competente a Justiça do Estado da Paraíba, anulada a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, RS." (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012). No mesmo sentido, vide os seguintes acórdãos: AgRg no REsp 1405143/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA; EDcl no REsp 1430234/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; AgRg no AREsp 532.899/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI; AgRg no AREsp 676.025/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO; AgRg no AREsp 667.721/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI) Em verdade, na hipótese, o que se verifica é a ausência de previsão legal para a propositura da demanda neste Juízo e, portanto, a incompetência absoluta deste Juízo para apreciar o presente feito. Pretende a parte autora não apenas o exercício de uma faculdade que lhe seria jurisprudencialmente conferida no que tange à escolha dentre os possíveis foros competentes, mas em verdade o abuso desse direito com a pretensão de ajuizar a ação no foro que lhe aprouver. Assim sendo, em face da incompetência absoluta deste Juízo, remetam-se, imediatamente, os autos para uma das Varas Cíveis da Circunscrição judiciária de Curitiba-PR, domicílio do consumidor. Intime-se o advogado da parte autora para promover a redistribuição do feito para a Comarca de Curitiba-PR. No agravo de instrumento (ID 58887506), a parte autora-agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para “que se determine de forma imediata suspensão da decisão agravada até a análise meritória do presente recurso” (p. 14). Para tanto, afirma que a decisão viola o princípio do juízo natural porque a parte distribuiu a demanda perante o juízo competente, conforme permitido pelas regras de competência concorrente (domicílio do réu). Sobre o perigo da demora, alega que a decisão determinou o envio dos autos para outra comarca. Realizado o pedido de justiça gratuita. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando a petição inicial dos autos principais, a parte autora busca a condenação do banco ao pagamento de quantia, em razão da má administração de sua conta do PASEP. O juízo na origem declinou da competência em favor de uma Vara Cível da Comarca de residência da parte autora. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. O fato de o consumidor não residir em Brasília não impede o ajuizamento de ação indenizatória no domicílio da sede da pessoa jurídica ré, já que é competente o foro do lugar onde está a sede da pessoa jurídica (art. 53, III, “a”, CPC). No caso em tela se observam regras de competência territorial, de natureza relativa, razão pela qual não pode ser declinada de ofício, nos moldes do enunciado da Súmula 33 do STJ. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. CONSUMIDOR. FACILIDADE DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DA SEDE DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO CONFIGURADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Quando o consumidor figura no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação no foro que entender que lhe seja mais fácil o acesso ao Poder Judiciário. 2. Tratando-se Ação Indenizatória, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra de prevenção disposta no artigo 53, III, "b", do Código de Processo Civil, devendo observar os preceitos do artigo 21 da Lei no 7.347/85 e artigos 90 e 98, § 2o, I, do Código de Defesa do Consumidor, além das demais regras de fixação de competência. 3. Para ação em que for ré pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, regramento previsto no artigo 53, III, "a", do Código de Processo Civil, tratando-se de regra de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O agravante optou pelo ajuizamento da ação no Distrito Federal, domicílio do banco réu, ora agravado, não havendo que se falar em escolha aleatória. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1735803, 07204548520238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. PASEP.COMPETÊNCIA RELATIVA.DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO.IMPOSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA. SEDE. PREVISÃO LEGAL. 1.Diante de demanda de natureza pessoal, resta configurada a competência territorial relativa, que não admite o controle de ofício pelo juiz, nos termos do art. 65 do CPC e da Súmula n. 33 do STJ. 2.Em que pese domiciliado o Autor-Agravante em outro Estado da Federação, onde se concretizou o negócio jurídico, a parte optou pelo ajuizamento da ação no foro da sede da pessoa jurídica Ré, nesta Capital, em consonância com os arts. 46 e 53, III, "a", do CPC. 3.A escolha da parte pela Justiça do Distrito Federal encontra amparo na Lei, logo não pode ser considerada ilegal ou aleatória. 4.Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1666216, 07339398920228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ART. 53, III, DO CPC. PESSOA JURÍDICA. SEDE. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra do art. 53, III, a, do CPC, enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. 2. Ao tratar de competência territorial, portanto, relativa, forçoso reconhecer que não incumbe ao Juízo ordinário sua declinação, de ofício, eis que cabe ao réu, caso vislumbre prejuízo, se insurgir contra o foro indicado pelo demandante. 4. Recurso provido. (Acórdão 1718837, 07040080720238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importante destacar que, o declínio de ofício da competência viola o disposto na Súmula 33/STJ. Esse é o entendimento do Tribunal Superior em sede de Conflito de Competência versando sobre ação indenizatória em razão dos valores disponibilizados a título de PASEP: CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 197969 - GO (2023/0208681-6) EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA DO FORO PELO CONSUMIDOR. DOMICÍLIO DO RÉU. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Consoante o entendimento desta Corte Superior, em se tratando de relações de consumo, é permitido ao consumidor optar pelo foro que facilite sua atuação em juízo, desde que a escolha não seja aleatória. 2. Conflito conhecido. Declarada a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 9a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF. DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de competência instaurado entre o JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE CALDAS NOVAS - GO, suscitante, e o JUÍZO DE DIREITO DA 9a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF, suscitado. Ação: indenização ajuizada por JORGE CARDOZO DO VALE em desfavor do BANCO DO BRASIL, argumentando que teria sofrido danos materiais em decorrência de ato atribuído ao réu, que não teria efetuado o correto pagamento dos valores do PASEP que lhe eram devidos. Manifestação do Juízo de Brasília: afirmou a abusividade da escolha aleatória de foro, tendo em vista que a ação "poderia ter sido ajuizada pelo autor no foro do seu domicílio ou no local em que foi realizado o saque dos valores do PASEP, já que este deve ser considerado o domicílio da ré em relação ato que deu origem ao presente feito" (e-STJ, fl. 13), declinando da competência em favor da Comarca de Caldas Novas - GO. Manifestação do Juízo de Caldas Novas: suscitou o presente conflito de competência, por entender ser legítima a opção do autor pela tramitação da ação no foro domicílio do réu. Parecer do MPF: opinou pela declaração de competência do juízo suscitado. RELATADO O PROCESSO, DECIDO. Inicialmente, conheço do conflito, porquanto envolve juízos vinculados a Tribunais diversos, nos moldes delineados pelo art. 105, I, "d", da Constituição Federal. Consoante o entendimento da Segunda Seção desta Corte, em se tratando de relações de consumo, a competência é absoluta em favor do consumidor quando este ocupa o polo passivo da ação, prevalecendo o foro de seu domicílio, em razão do princípio da facilitação da defesa. De outro lado, naquelas hipóteses em que a demanda foi proposta pelo consumidor, como no caso em análise, a lei autoriza que ele possa optar entre o foro do seu domicílio, o do réu, o de eleição ou o do cumprimento da obrigação, no juízo que melhor atenda a seus interesses, pois, nestes casos a competência é relativa, aplicando-se o teor da Súmula 33 do STJ. Nesse sentido: AgRg no CC 130.813/DF, DJe 3.8.2016; AgRg no CC 129.294/DF, DJe 1o/10/2014; AgRg no CC 124.351/DF, Segunda Seção, DJe 17/5/2013. Na hipótese em exame, o consumidor optou pelo processamento da demanda indenizatória no foro do domicílio do réu, um dos foros concorrentes que lhe são legalmente facultados, sem que tenha sido arguida a incompetência relativa, impondo-se, portanto, o reconhecimento da competência do juízo suscitado. Forte nessas razões, CONHEÇO do conflito para estabelecer a competência do JUÍZO DA 9a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF. (CC n. 197.969, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 28/07/2023.) Grifado CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 197270 - SP (2023/0168097-1) DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de São Bernardo do Campo/SP em face do Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Marineidy Aparecida Pereira Nishida contra o Banco do Brasil S/A, objetivando a condenação da valores da conta vinculada ao PASEP, que teriam sido pagos a menor. Ajuizada perante o Juízo estadual Brasília/DF, o qual declinou da competência para o processamento do feito, sob o fundamento de que a ação deveria ter sido proposta no foro do domicílio da autora, localizado na cidade de São Bernardo do Campo/SP, ou no local em que foi realizado o saque dos valores do PASEP (fls. 481/482e). (...) É o relatório. Decido. (...) O art. 955, parágrafo único, I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento do conflito de competência por decisão monocrática quando a decisão fundar-se em tese firmada em Súmula do Supremo Tribunal Federal ou desta Corte. (...) No caso, Marineidy Aparecida Pereira Nishida ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais contra o Banco do Brasil S/A, objetivando a condenação da valores da conta vinculada ao PASEP, que teriam sido pagos a menor, perante o Juízo suscitado (fls. 07/43e). O art. 64, §1°, do Código de Processo Civil dispõe que a incompetência relativa somente pode ser alegada em preliminar de contestação. Ademais, é entendimento assente nesta Corte Superior no sentido de que o consumidor pode optar pelo foro do seu domicílio, do réu, de eleição ou o do cumprimento da obrigação, no juízo que melhor atenda a seus interesses. Nesses casos, a competência considerada relativa e, como tal, comporta prorrogação, caso o réu não alegue a incompetência em preliminar de contestação, sendo incabível a declinação de ofício pelo juízo. Cumpre observar que, por ser relativa a competência territorial, o juízo da execução não pode dela declinar, de oficio, como já sedimentado no enunciado da Súmula 33 desta Corte, que estabelece que "a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio". Nessa linha, a Autora optou em ajuizar a ação no domicílio da sede do demandado, o da comarca do Juízo Suscitado, e não havendo manifestação arguindo a incompetência relativa do Juízo, incabível a declinação da competência de ofício pelo juiz. Nessa linha: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO AUTOR. ENDEREÇO DO EXECUTADO. I - Cuida-se de conflito negativo de competência, suscitado pela 1a Vara Federal de Diamantino/MT, nos autos da Execução Fiscal interposta pela Comissão de Valores Imobiliários - CVM em face de Agromon S/A Agricultura e Pecuária. II - A ação executiva foi ajuizada na Subseção Judiciária de São Paulo, contudo o executado não foi localizado naquela subseção, tendo o juízo originário declinado a competência em favor do juízo ora suscitante, sob o argumento de que o domicílio fiscal do executado se encontrava na cidade de São José do Rio Claro - MT. Após o ajuizamento da execução o exequente pleiteou a alteração da competência, razão pela qual decidiu o juízo originário declinar a competência conforme acima referido. Discordando desse entendimento, o MM. Juízo Federal da 1a Vara de Diamantino - SJ/MT suscita o presente conflito de competência, perante esse Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II - Conforme definido no art. 64, §1o, do CPC/2015, a incompetência relativa somente pode ser alegada em preliminar de contestação. Escolhido pelo exequente dentre as jurisdições possíveis aquela do ajuizamento da demanda, a competência se estabelece, não sendo possível a alteração por pedido do autor diante da ausência de amparo legal. III - Conflito de competência conhecido para declarar competente o suscitado, juízo da 6a Vara Federal de execuções fiscais de São Paulo.” (CC n. 166.952/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28/8/2019, DJe de 2/9/2019.) No mesmo contexto, a decisão monocrática: CC n. 183.252, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 11.02.2022. Por fim, tratando-se de ação ajuizada por particular contra o Banco do Brasil, cuja natureza jurídica é de sociedade de economia mista, aplica-se a orientação contida na Súmula 42 desta Corte, o que acarreta o reconhecimento da competência da Justiça Estadual para o julgamento do litígio: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTERESSE DA UNIÃO AFASTADO PELO JUÍZO FEDERAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 42, 150 E 254 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 5a. VARA CÍVEL DE ARACAJU/SE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o art. 109 da CF/1988 elenca a competência da Justiça Federal em um rol taxativo que, em seu inciso I, menciona as causas a serem julgadas pelo juízo federal em razão da pessoa, competindo a este último decidir sobre a existência (ou não) de interesse jurídico que justifique, no processo, a presença da União, suas autarquias ou empresas públicas, conforme dispõe a Súmula 150 do STJ. (CC 131.323/TO, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 6.4.2015). 2. Nesse contexto, tendo a Justiça Federal reconhecido a ilegitimidade passiva da União para figurar nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o julgamento da lide, uma vez que não figura no litígio quaisquer dos entes enumerados no art. 109 da CF/1988. Incidência da Súmula 224/STJ. 3. Outrossim, eventual irresignação da parte contra a decisão que excluiu a União da lide não encontra guarida no âmbito do conflito de competência, o qual se limita a declarar o juízo competente a partir dos elementos e das partes que, efetivamente, figuram na demanda. (AgInt no CC 171.648/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020). 4. Agravo Interno do Banco do Brasil S/A não provido.” (AgInt no CC 174.995/SE, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/06/2021, DJe 06/08/2021). Posto isso, nos termos do art. 955, parágrafo único, I, do Código de Processo Civil, conheço do conflito para declarar competente o Juízo suscitado, o Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília/DF. Brasília, 28 de junho de 2023. REGINA HELENA COSTA – Relatora" (CC n. 197.270, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 30/06/2023.) Dessa forma, além de considerar o fato de o Banco do Brasil ter sede em Brasília, em consonância com o entendimento do STJ, forçoso reconhecer a possibilidade de o credor escolher a Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para o ajuizamento da presente ação. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, DEFIRO a tutela de urgência para sobrestar o andamento dos autos n. 0737376-72.2021.8.07.0001 até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. A parte agravante pediu o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita. A concessão da gratuidade de justiça – benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, e outros encargos processuais – não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). O Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência feita pela pessoa natural possui presunção de veracidade. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada por documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (art. 99, § 2o, do CPC). Nesse contexto, intime-se a parte postulante à justiça gratuita para, no prazo de 5 (cinco) dias: (i) comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando ao feito documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheques, CTPS completa, extratos bancários (dos últimos 3 meses de todas as contas bancárias indicadas) e declaração de imposto de renda atualizados; bem como (ii) trazer a declaração de hipossuficiência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator